Tribunal: TJMT
Processo: 1021817-46.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021817-46.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (APELANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), DIOGO HENRIQUE BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.881-90 (APELANTE), D M ELETROTECNICA LTDA - CNPJ: 22.227.352/0001-17 (APELADO), SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. AFASTAMENTO DE RETENÇÃO E DE ABATIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a rescisão de contrato de prestação de serviços para execução e instalação de subestação elétrica e condenou a requerida à restituição parcial dos valores pagos, com retenção de 10% e abatimento de quantia alegadamente repassada a terceiro, além de manter a gratuidade da justiça.

Fato relevante.
Os autores efetuaram pagamento integral antecipado no valor de R$ 120.500,00, sem que houvesse início da execução do objeto contratual.

As decisões anteriores.
Sentença de parcial procedência, com restituição de R$ 90.500,00, retenção de 10% e determinação de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público.

II. Questão em discussão

Há sete questões em discussão: (i) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte requerida; (ii) saber se o abatimento de valores poderia ser analisado sem reconvenção; (iii) saber a quem se atribui a culpa pela rescisão contratual; (iv) saber se é legítima a retenção de 10% sobre os valores pagos; (v) saber se há prova idônea de autorização para o repasse de R$ 30.000,00 a terceiro; (vi) saber se subsistem indícios para remessa de cópia dos autos ao Ministério Público em relação às partes.

III. Razões de decidir

A revogação da gratuidade da justiça exige prova concreta da inexistência de hipossuficiência econômica, ônus não cumprido pelos apelantes.

O abatimento de valores pagos a terceiro, quando alegado como fato modificativo do direito do autor, constitui matéria de defesa e independe de reconvenção.

A prova dos autos demonstra a inexecução total do contrato pela parte requerida, sem comprovação de impedimento técnico ou de início da prestação do serviço.

Reconhecida a culpa exclusiva da contratada, é indevida a retenção de qualquer percentual sobre os valores pagos.

Inexistente prova idônea do repasse autorizado de R$ 30.000,00, impõe-se o afastamento do abatimento reconhecido na sentença.

Ausentes indícios mínimos de ilícito penal, é indevida a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público em relação às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

“Tese de julgamento:”
“1. Reconhecida a culpa exclusiva da contratada pela inexecução do contrato, é devida a restituição integral dos valores pagos, sendo indevida a retenção ou abatimento sem prova idônea. 2. A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da capacidade econômica do beneficiário. 3. A remessa de cópia dos autos ao Ministério Público pressupõe a existência de indícios mínimos de ilícito penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 475; CDC, art. 20; CPC, arts. 373, II, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1020371-76.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJSP, RAC 1000295-33.2021.8.26.0374, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024;
TJMT, RAC 10008756220178110005, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 15.11.2025; TJMT, RAC 1013467-93.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guimar Teodoro Borges, j. 26.04.2023; TJMT, RAC 00028430720158110041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.12.2019

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Biazon Basso e Diogo Henrique Biazão Basso, contra sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Quantia Paga, ajuizada em desfavor da empresa M.M. Eletrotécnica Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre os litigantes, condenando a empresa demandada à devolução da quantia de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais), já abatidos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) supostamente repassados a terceiro a pedido do autor e com a retenção de 10% em favor da ré. Determinou, ainda, a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. A verba honorária foi arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita à parte ré.
Determinou, também, em acolhimento a embargos de declaração, a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de suposta prática do crime previsto no art. 298 do Código Penal pelos autores.

Inconformados, os autores apelaram, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte requerida; (ii) a inadequação da via eleita quanto ao pedido de desconto do valor de R$ 30.000,00, por entender que deveria ter sido deduzido por meio de reconvenção; (iii) a culpa exclusiva do apelado pela rescisão contratual, haja vista sua inadimplência e a não realização do seu serviço, bem como, que a negativa pelo não cumprimento do contrato decorreu de alegações falsas, conforme documentação acostada pelos Apelantes que esclarecem de forma explícita que havia autorização da Energisa para a realização do serviço; (iv) a ausência de provas acerca da alegada autorização para dedução dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que entenderam indevida; (v) a ilegitimidade da retenção de 10% sobre o valor pago, uma vez que a empresa não teria prestado qualquer serviço; (vi) a necessidade de retirada do nome do autor João Biazon Baso da remessa de cópia ao Ministério Público, por ausência de indícios de crime por ele eventualmente praticado; (vii) a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público também para apuração de eventual falsidade documental por parte da ré, diante da juntada de contrato sem assinaturas legítimas.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

A decisão que inicialmente não conheceu o presente recurso por intempestividade foi reformada por meio do acórdão de id. 339319384, motivo pelo qual os autos voltaram para a apreciação do mérito recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Biazon Basso e Diogo Henrique Biazão Basso propuseram ação declaratória de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga em desfavor da empresa M.M. Eletrotécnica Ltda., visando à resolução de contrato de prestação de serviços firmado em 22.05.2020, cujo objeto envolvia a execução e instalação de subestação de 1.000 kVA e transformadores conforme as especificações constantes na inicial. Aduzem que, apesar de terem desembolsado a quantia de R$ 120.500,00, a contratada não deu início à prestação dos serviços, configurando inadimplemento absoluto.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a rescisão contratual e condenar a parte requerida à restituição da quantia de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais), deduzindo-se o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que teria sido repassado a terceiros a pedido do autor, e aplicando a retenção de 10% (dez por cento) sobre o montante a ser devolvido. Determinou-se ainda a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Por fim, deferiu-se à parte ré os benefícios da justiça gratuita.

Ainda, em acolhimento a embargos de declaração, foi determinada a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de suposta prática do crime previsto no art. 298 do Código Penal pelos autores.

Inconformados, os autores apelaram, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte requerida; (ii) a inadequação da via eleita quanto ao pedido de desconto do valor de R$ 30.000,00, por entender que deveria ter sido deduzido por meio de reconvenção; (iii) a culpa exclusiva do apelado pela rescisão contratual, haja vista sua inadimplência e a não realização do serviço; (iv) a ausência de provas acerca da alegada autorização para dedução dos R$ 30.000,00; (v) a ilegitimidade da retenção de 10% sobre o valor pago; (vi) a necessidade de retirada do nome do autor João Biazon Basso da remessa de cópia ao Ministério Público, por ausência de indícios de crime por ele eventualmente praticado; e (vii) a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público também para apuração de eventual falsidade documental por parte da ré, diante da juntada de contrato sem assinaturas legítimas.

Pois bem. No tocante à revogação da gratuidade judiciária deferida à parte requerida, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

Como é cediço, cabe à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos fáticos que autorizam a concessão da gratuidade de justiça, não bastando a mera alegação genérica de capacidade econômica ou suposições decorrentes do mérito da causa.

Na hipótese dos autos, os apelantes não colacionaram aos autos provas robustas, idôneas e contemporâneas que infirmem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita pela parte beneficiária. Assim, não se desincumbindo os apelantes do ônus de comprovar a ausência dos requisitos autorizadores da gratuidade judicial, impõe-se a rejeição do pedido de revogação do benefício deferido na origem.

Sobre o tema, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO.
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO FATICA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir:

O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que cabe à parte contrária apresentar prova de que o beneficiário da justiça gratuita não se encontra em condição de hipossuficiência econômica.
A jurisprudência reconhece que a gratuidade de justiça estende seus efeitos a todos os incidentes processuais, salvo posterior demonstração de alteração fática.
Não foram apresentados elementos objetivos e concretos que comprovem a capacidade financeira do embargado para arcar com os custos processuais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1. É dever da parte contrária, ao impugnar a gratuidade de justiça, apresentar provas que evidenciem a inexistência de hipossuficiência econômica.
2. A concessão do benefício pode ser revista mediante comprovação superveniente de alteração na capacidade financeira.”
(TJMT, RAC 1020371-76.2023.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 19.02.2025 – negritei)

No que tange ao argumento de inadequação da via eleita quanto ao pedido de abatimento dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais), igualmente não assiste razão aos apelantes.

Conquanto o novo Código de Processo Civil preveja que o réu poderá deduzir reconvenção na própria contestação, nos termos do art. 343, não se exige reconvenção formal para que se reconheça, em sede de contestação, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, hipótese expressamente contemplada pelo art. 373, inciso II, do CPC.

Trata-se, pois, de matéria de defesa, e não de pretensão condenatória autônoma.

O requerido, ao afirmar que já havia restituído parte do valor ao autor, a pedido deste, limitou-se a alegar fato modificativo do valor perseguido na inicial, cuja análise pelo juízo
a quo
não configura violação ao contraditório, tampouco à técnica processual. Ademais, os autores, regularmente intimados, tiveram plena oportunidade de impugnar tal alegação.

Logo, não há que se falar em vício procedimental decorrente da ausência de reconvenção, pois o pedido do réu se amoldou à defesa permitida em contestação, sem formular pretensão autônoma incompatível com o rito adotado.

Reconhecendo a desnecessidade manejo de reconvenção diante da arguição de matéria de defesa como no presente caso, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Sentença de parcial procedência da ação e extinção da reconvenção, por falta de interesse de agir. Recurso do réu reconvinte. Pedido de procedência da reconvenção . Não acolhimento.
A discussão quanto ao percentual de retenção é matéria de defesa e não pretensão própria. Inviabilidade da reconvenção. Ausência de interesse de agir devidamente reconhecido pelo juízo
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”
(TJSP, RAC 1000295-33.2021.8 .26.0374 Morro Agudo, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 08.05.2024- negritei)

No mérito, passo à análise do pedido de reforma da sentença quanto à atribuição da responsabilidade pela rescisão contratual e à consequente retenção de 10% sobre o valor a ser restituído.

Em que pese o entendimento perfilhado pelo juízo
a quo
, entendo que a prova constante dos autos conduz à conclusão diversa, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva da parte contratada pela inexecução do contrato, afastando-se, por consequência, a tese de culpa concorrente e a retenção proporcional de valores.

A parte autora comprovou nos autos que celebrou com a empresa ré contrato para execução e instalação de subestação elétrica, com valor total de R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais), o qual foi integralmente adimplido de forma antecipada. O objeto contratual previa a entrega e instalação de transformadores, bem como demais serviços técnicos correlatos, com prazo de execução ajustado em 120 dias.

Não obstante o pagamento antecipado pelos autores, não houve qualquer início da execução do objeto contratado. Tampouco foi demonstrado pela ré o cumprimento de qualquer parcela das obrigações assumidas, como aquisição de materiais, início da mobilização de equipe ou mesmo realização de projeto técnico.

Em sua defesa, a requerida alegou que a paralisação teria decorrido da necessidade de obras complementares exigidas pela concessionária de energia elétrica, Energisa, conforme cartas n. 5276/2020, datada de 19.10.2020, e n. 7514/2020, datada de 31.12.2020, nas quais se informa, de fato, a existência de obras estruturais com estimativa de participação financeira dos consumidores no valor de quase R$ 4 milhões.

Contudo, esse argumento mostra-se superado pelo teor da Carta nº 487/2021, de 02.02.2021, acostada pela parte autora, em que a própria Energisa informa expressamente a viabilidade técnica para atendimento da unidade consumidora sem a necessidade de execução de obras pela distribuidora. Portanto, verifica-se que a suposta impossibilidade técnica não subsistia mais ao tempo da inexecução contratual, o que desautoriza a escusa apresentada pela parte ré.

Além disso, nas conversas mantidas entre os contratantes, juntadas aos autos em formato de áudios trocados via aplicativo de mensagens, não se verifica qualquer menção a impeditivo técnico por parte da concessionária, sendo os argumentos da ré centrados em dificuldades financeiras próprias e em tentativas de negociação de prazos para devolução dos valores pagos.

Ora, diante desse conjunto probatório, resta evidente que a inexecução contratual não decorreu de fato externo superveniente, tampouco de resistência injustificada dos autores, mas sim da conduta omissiva e desidiosa da própria contratada, que recebeu o valor integral pactuado e não promoveu qualquer ação efetiva para o cumprimento do objeto contratual.

Portanto, a culpa exclusiva da empresa ré pela rescisão contratual mostra-se incontroversa, o que atrai, com naturalidade, o dever de restituição integral dos valores recebidos, nos termos do art. 475 do Código Civil e do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a retenção de qualquer percentual, inclusive a quantia de 10% admitida na sentença de origem.

Não se está aqui a desconsiderar eventuais prejuízos que a contratada possa ter experimentado em razão da rescisão. Todavia, não há nos autos qualquer prova de que tenha incorrido em dispêndios irreversíveis ou despendido valores com a execução parcial do contrato, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Consequentemente, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, para reconhecer a culpa exclusiva da parte requerida pela rescisão contratual, afastar a tese de culpa concorrente e determinar a devolução integral da quantia paga pelos autores, afastando-se a retenção de 10% aplicada na origem.

Este Tribunal vem decidindo no sentido de que, não comprovada, pela parte requerida, a culpa da parte autora pela rescisão contratual, deve ser afastada a tese de culpa concorrente, sendo inviável qualquer retenção na restituição dos valores pagos, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – REPETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RESCISÃO POR CULPA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO
– PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Considerado que as partes convencionaram o valor correspondente à comissão de corretagem e que a quantia foi paga diretamente pela proponente compradora à corretora, não há falar em repetição do valor pago a esse título.
Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva das empresas requerida, promitentes-vendedoras, que não cumpriu a proposta inicial, não há falar em retenção

do percentual de 25% do valor pago a título de multa contratual.
O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.”
(TJMT, RAC 00028430720158110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.12.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) – DIREITO DO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA
– COBRANÇA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a falha na prestação do serviço de abastecimento de gás liquefeito, não há falar em culpa exclusiva do condomínio autor pela rescisão contratual, porquanto é de ser afastada a cobrança da multa contratual
.”
(TJMT, RAC 1013467-93.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guimar Teodoro Borges, j. 26.04.2023 – negritei)

No tocante ao pedido de desconto da quantia de
R$ 30.000,00
, acolhido pela sentença
a quo
sob o fundamento de que a parte autora teria autorizado o repasse dessa quantia a terceiro (Sr. Flávio Pazetto), entendo que a insurgência recursal merece acolhida, diante da
fragilidade probatória
da tese sustentada pela parte requerida.

Conquanto conste dos autos
print
de suposta conversa via WhatsApp
e uma
declaração subscrita exclusivamente pelo Sr. Flávio
, informando ter recebido tal quantia a título de repasse referente ao contrato objeto da presente demanda,
tais elementos foram expressamente impugnados pela parte autora
, que negou haver autorizado qualquer repasse dessa natureza, tampouco ter conferido poderes ou instruções à empresa ré para tanto.

Com efeito, uma vez impugnada a veracidade da quitação ou da autorização de pagamento,
cabe à parte que alega o adimplemento parcial do contrato comprovar de forma cabal a ocorrência do fato extintivo de sua obrigação
(CPC, art. 373, II). Nesse contexto, seria indispensável a apresentação de
comprovantes de transferência bancária, recibos, notas fiscais ou outro documento idôneo
que atestasse o efetivo pagamento e sua vinculação objetiva ao contrato celebrado entre as partes.

No entanto,
nenhum desses elementos foi produzido
. O print de mensagens, além de não conterem metadados que assegurem sua autenticidade,
não demonstram de forma inequívoca a autorização dos autores para o repasse
, tampouco estabelecem a correlação direta com o contrato dos autos. A declaração do terceiro, por sua vez,
não se encontra firmada ou ratificada por nenhum dos autores
, o que lhe retira a presunção de validade como prova de pagamento com eficácia liberatória.

Por outro lado, restou
incontroverso nos autos o pagamento integral do valor de R$ 120.500,00 pelos autores
, haja vista que a própria parte ré, em sua contestação,
não negou o recebimento da quantia
, limitando-se a defender que parte do montante fora direcionada a terceiro a pedido do contratante. Ademais, os documentos de pagamento (comprovantes anexados à exordial)
não foram impugnados de forma específica pela parte adversa
, o que atrai a incidência do art. 341 do CPC.

Dessa forma,
não comprovado o repasse autorizado e vinculativo dos R$ 30.000,00
, deve ser afastado o abatimento acolhido na sentença, sendo devida a
restituição integral da quantia paga pelos autores
, no montante total de
R$ 120.500,00
, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos legais.

A respeito do ônus da prova de provar a quitação parcial da obrigação demandada recair sobre a parte requerida, segue o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL MEDIANTE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA . DOCUMENTOS UNILATERAIS DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por empresa embargante em sede de embargos à execução, nos quais alegou que a dívida objeto da execução estaria substancialmente quitada, restando apenas pequeno saldo a pagar, tendo em vista compensações oriundas de fornecimento de materiais e entrega de produtos. A sentença julgou improcedentes os embargos, por ausência de prova suficiente da quitação alegada, e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela embargante são suficientes para demonstrar a quitação parcial da dívida executada e, em consequência, justificar a procedência dos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR
Os recibos juntados pela embargante são unilaterais, carecem de assinatura da parte exequente e apresentam vícios formais que comprometem sua validade como prova de pagamento. Nos termos do art . 373, I, do CPC, incumbe ao devedor o ônus de provar o fato extintivo do direito do credor, ônus este não cumprido no caso concreto. O art. 320 do Código Civil exige quitação regular e válida para que se comprove o adimplemento da obrigação.
(...)”
(TJMT, RAC 10008756220178110005, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 15.11.2025 – negritei)

Por fim, quanto ao pedido recursal que impugna a
remessa de cópias ao Ministério Público em desfavor do autor João Biazon Basso
, bem como a pretensão de extensão dessa medida à parte requerida, entendo que tais pleitos
não se mostram pertinentes no contexto dos autos
, impondo-se a
reforma parcial da sentença
nesse ponto, com a
rejeição do pedido contraposto
.

A remessa determinada pelo juízo
a quo
se baseou em eventual suspeita de conduta ilícita por parte do autor. No entanto, não há nos autos
quaisquer elementos concretos que indiquem a prática de crime
por qualquer das partes.

Com efeito, é incontroverso que
houve relação contratual entre os litigantes
, e que o objeto da demanda se restringe à responsabilidade pela
inexecução contratual
e à
restituição dos valores pagos
. A divergência entre os litigantes
não ultrapassa a esfera cível
, tratando-se de
mero conflito sobre a destinação de valores e obrigações contratuais
, sem que haja, ao menos em sede de cognição sumária, indícios de falsidade documental, dolo ou fraude.

A simples alegação de repasse de valores a terceiro, desacompanhada de provas de fraude ou ardil,
não justifica a provocação do Ministério Público
, sobretudo quando não houve falsidade documental verificada
prima facie
ou contradição insanável no conteúdo probatório.

Assim,
acolhe-se parcialmente o recurso para afastar a remessa dos autos ao Ministério Público quanto à parte autora
, mantendo-se a decisão apenas no tocante ao litígio contratual. Ao mesmo tempo,
rejeita-se o pedido recursal que pretende a apuração de eventual ilícito pela parte ré
, por ausência de justa causa.

Diante do exposto, deve ser acolhido parcialmente o recurso para: (i) reformar a sentença a fim de reconhecer a culpa exclusiva da parte requerida pela rescisão contratual, afastando-se a retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor pago e determinando-se a restituição integral da quantia de R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais); (ii) afastar o abatimento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) admitido na sentença, por ausência de prova idônea e autorização expressa dos autores para o referido repasse; e (iii) excluir a determinação de remessa de cópias dos autos ao Ministério Público em relação à parte autora, por ausência de justa causa, rejeitando-se, contudo, o pleito recursal de remessa àquele órgão para apuração de eventual conduta criminosa da parte requerida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026